Tribunal: TJSP
Processo: 1122098-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição além do prazo mencionado no disposto no art. 675 do Cód. de Proc. Civil – Intempestividade - Caso em que não se discute vícios da arrematação – Sentença de mérito, de procedência, reformada – Apelação provida.